Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-94.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSENCIA DOS REQUISITOS. PREEXISTÊNCIA DE CASAMENTO. IMPEDIMENTO LEGAL. TEMA 529. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possiblidade de reconhecimento da união estável post mortem entre o de cujus e a apelante, no período compreendido entre maio de 2016 e julho de 2022, data do falecimento.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituição de família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios acostados aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso em análise, é incontroverso o relacionamento mantido entre a apelante e o falecido, fato admitido pelas apeladas e reconhecido na sentença. No entanto, o relacionamento afetivo retratado nos autos deve ser visto como namoro, e não como união estável. 3.1. Aliás o acervo probatório produzido nos autos revela a coexistência de outros vínculos afetivos mantidos pelo falecido, circunstância que inviabiliza a alegação de convivência exclusiva, contínua e duradoura, requisito essencial para a configuração da união estável.
4. Constatou-se, ainda, que a apelante permanece formalmente casada com terceiro, sem averbação de separação judicial ou divórcio e sem prova de separação de fato, o que também configura impedimento jurídico ao reconhecimento da união estável.
5. De acordo com a tese fixada no Tema de Repercussão Geral no 529, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não é possível a subsistência de união estável concomitante com o casamento.
6. Apelação conhecida e desprovida.